Tribunal: TJPA
Processo: 0800052-68.2023.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800052-68.2023.8.14.0073

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

APELADO: ALAN FERREIRA BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800052-68.2023.8.14.0073

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO ALVES MARCAL - MT13311-A

APELADO: ALAN FERREIRA BEZERRA

Advogado do(a) APELADO: CELSO LUIZ FURTADO SILVA - PA12652-B

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. VENCIMENTO ANTECIPADO. FACULTATIVIDADE. INALTERABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. REFORMA DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal em ação monitória fundada em contratos eletrônicos de crédito pré-aprovado, extinguindo o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia limita-se a definir o termo inicial da prescrição aplicável à pretensão monitória:
(i) se a data de aplicação da cláusula de vencimento antecipado dos contratos; ou
(ii) se a data do vencimento da última parcela originalmente pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição somente se inicia quando nasce a pretensão exigível (art. 189 do CC), vedada sua modificação por acordo das partes (art. 192 do CC).
4. A cláusula de vencimento antecipado possui natureza de garantia e confere mera faculdade ao credor, não podendo antecipar o termo inicial da prescrição em seu desfavor.
5. Tratando-se de obrigação única parcelada apenas para facilitar o pagamento, o prazo prescricional de cinco anos inicia-se no vencimento da última parcela.
6. No caso, os contratos tinham últimas parcelas vencíveis em 09/08/2018 e 11/09/2019, ao passo que a ação foi proposta em 23/01/2023, dentro do prazo quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Sentença reformada. Retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação monitória.
Tese de julgamento:
1. O vencimento antecipado não altera o termo inicial da prescrição, que corresponde ao vencimento da última parcela contratada.
2. O prazo prescricional quinquenal conta-se da exigibilidade integral da obrigação nos contratos de crédito parcelado.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189, 192, 199, II e 206, § 5º, I.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – SICREDI NORTE MT contra a sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada em desfavor de Alan Ferreira Bezerra, a qual reconheceu a prescrição quinquenal e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A instituição financeira buscava na demanda de origem a constituição de título executivo judicial referente a valores decorrentes de contratos eletrônicos de crédito pré-aprovado, celebrados entre as partes, cujo pagamento não foi adimplido pelo requerido, conforme documentos juntados à inicial.

Em suas razões recursais (Id 24283037), a apelante sustenta, em síntese que o termo inicial da prescrição não é a data da aplicação da cláusula de vencimento antecipado, mas sim a data do vencimento da última parcela, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que o vencimento antecipado constitui mera faculdade do credor, não podendo ser utilizado em prejuízo da pretensão de cobrança, salientando que a dívida representa obrigação única, parcelada apenas para facilitar o pagamento, razão pela qual o prazo prescricional deve iniciar-se na data prevista para o adimplemento total do contrato.

Aduz que o extrato juntado aos autos tem a única finalidade de demonstrar a liberação dos créditos, não se tratando de movimentação de conta corrente, pois não se cobra dívida de cheque especial, mas sim de crédito pré-aprovado contratado eletronicamente, asseverando que, no caso concreto, o vencimento da última parcela do contrato B623302592 teria ocorrido em 11/09/2019, e o do contrato B723300940, em 09/08/2018, o que demonstraria a tempestividade da ação, ajuizada em 23/01/2023.

Desta feira, requer o provimento da apelação, com o reconhecimento da ausência de prescrição e o consequente prosseguimento da ação monitória, além da majoração dos honorários sucumbenciais em desfavor do apelado .

O apelado apresentou contrarrazões (Id 24283043), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à verificação da ocorrência ou não de prescrição quinquenal na Ação Monitória ajuizada pela instituição financeira, especificamente quanto à definição do termo inicial do prazo prescricional: se deve prevalecer a data da aplicação da cláusula de vencimento antecipado, como entendeu o juízo de origem, ou a data do vencimento da última parcela contratada, como sustenta a apelante.

Para fixar o termo inicial, o magistrado considerou que: (a) houve contratação eletrônica de créditos pré-aprovados em 18/08/2016 (R$ 1.000,00, contrato B62330259) e 10/03/2017 (R$ 930,14, contrato B72330094); (b) a última movimentação em conta teria ocorrido em 29/03/2017; e (c) a cláusula de vencimento antecipado teria sido aplicada em 11/11/2017 e 09/12/2017, datas que reputou como marcos iniciais da prescrição, entendendo que, proposta a ação apenas em 23/01/2023, já se teria escoado o prazo quinquenal .

Pois bem.

A controvérsia, como se vê, está concentrada em saber se a prescrição pode ter seu termo inicial antecipado por força de cláusula contratual, em detrimento das próprias balizas fixadas pelo Código Civil.

O ponto de partida deve ser o art. 189 do Código Civil, que consagra a regra da actio nata:

“Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”

Daí se depreende que a prescrição começa a correr quando nasce para o credor a pretensão exigível, isto é, quando a obrigação principal se torna vencida e não paga.

Em obrigações que se desdobram em prestações sucessivas, mas que têm por origem uma dívida única, como ocorre nos contratos de mútuo com parcelamento do pagamento, a exigibilidade integral da obrigação, em regra, está ligada ao vencimento da última parcela pactuada, salvo previsão legal em sentido diverso.

Além disso, o próprio Código Civil impõe limites claros à autonomia privada na disciplina da prescrição. O art. 192 é categórico:

“Art. 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes.”

E o art. 199, II, estabelece:

“Art. 199. Não corre igualmente a prescrição:
(...)
II – não estando vencido o prazo.”

Da conjugação desses dispositivos resulta que, as partes não podem, por convenção, reduzir o prazo de prescrição nem antecipar seu termo inicial para data anterior àquela em que a pretensão se torna efetivamente exigível.

Somado a isso e enquanto não vencido o prazo pactuado para cumprimento da obrigação, não corre prescrição, justamente porque a pretensão ainda não nasceu por inteiro.

É nesse contexto que se deve analisar a cláusula de vencimento antecipado. Tal cláusula tem natureza de garantia, destinando-se a proteger o credor contra a mora reiterada ou qualificada do devedor, de sorte que, ao prever que o inadimplemento de determinada parcela acarreta o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, o contrato apenas faculta ao credor a possibilidade de exigir, desde logo, o pagamento integral do saldo.

Contudo, essa faculdade não pode ser lida como uma imposição de limite temporal mais gravoso ao próprio credor. Se assim fosse, a previsão contratual que tem por objetivo protegê-lo acabaria revertendo-se em verdadeiro ônus, reduzindo de modo artificial o prazo de que dispõe para exigir judicialmente o crédito.

Por isso, a leitura sistemática dos dispositivos acima citados do Código Civil conduz à conclusão de que a cláusula de vencimento antecipado não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição, que permanece sendo a data em que, pelo contrato, deveria vencer a última parcela.

Ora, o vencimento antecipado pode até antecipar a exigibilidade prática da dívida (permitindo ao credor cobrá-la antes), mas não pode adiantar o início da contagem prescricional em seu desfavor.

Cuida-se, em suma, de admitir que o credor tem a opção de ajuizar a ação já a partir da mora, porém sem perder o direito de fazê-lo até o final do prazo que decorre do vencimento contratual ordinário da obrigação.

Aplicando esse raciocínio ao caso concreto, vê-se que a própria apelante indica, com base nas fichas gráficas e extratos de financiamento juntados aos autos, que, em relação ao contrato B623302592, o vencimento da última parcela se deu em 11/09/2019. Já em relação ao contrato B723300940, o vencimento da última parcela se deu em 09/08/2018.

Tomando tais datas como termo inicial do prazo prescricional de 5 anos, tem-se que, para o contrato cuja última parcela venceu em 09/08/2018, o prazo de 5 anos se encerraria apenas em 09/08/2023 e, para o contrato cuja última parcela venceu em 11/09/2019, o prazo se encerraria em 11/09/2024, ao passo que, tendo a ação monitória sido distribuída em 23/01/2023, estaria dentro do prazo prescricional.

No mais, a fundamentação adotada na sentença, por sua vez, baseou-se não apenas nas datas de vencimento antecipado (11/11/2017 e 09/12/2017), mas também na informação de que a “última movimentação em conta” teria ocorrido em 29/03/2017, extraída de documento juntado com a inicial.

Ocorre que, como bem acentua a apelante, tal movimentação não se confunde com o vencimento contratual das parcelas de crédito. Trata-se de dado meramente relacionado ao extrato de conta, e não ao termo final da obrigação de pagar o mútuo, que está claramente indicado nos instrumentos de crédito.

De fato, na ação monitória o que se busca é a cobrança do crédito decorrente dos contratos eletrônicos de empréstimo, e não de eventual saldo de conta corrente ou de limite de cheque especial.

Assim, a mera ausência de movimentação posterior na conta corrente do devedor não tem o condão de antecipar, por si só, o vencimento das obrigações de pagar previstas nos contratos de crédito, muito menos de encurtar o prazo de prescrição.

Diante desse quadro, o ponto central é que a causa de extinção do processo reconhecida pelo juízo de origem, prescrição, não se verifica, impondo-se a reforma da sentença para afastar o óbice e permitir o prosseguimento do feito, com análise posterior, pelo juízo monocrático, das demais questões de fato e de direito suscitadas pelas partes.

Consequentemente, a condenação da autora, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que tinha como suporte justamente o reconhecimento da prescrição, também deve ser afastada, ficando a definição da sucumbência e de eventual verba honorária para o momento oportuno, após o efetivo julgamento do mérito da ação monitória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO à apelação, para reformar a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição quinquenal e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que a ação monitória tenha regular prosseguimento, com apreciação das demais matérias alegadas pelas partes, como entender de direito.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/12/2025